Tribunal: STF
Processo: ARE 1496606
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Prev Seguros e Previdência S/A, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



 



    “RECURSO INOMINADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS - REQUERIDO QUE PASSOU A RECUSÁ-LOS - R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL - DESNECESSIDADE - QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO, RELACIONADA À INTERPRETAÇÃO E CUMPRIMENTO DE CONTRATO, NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SENDO COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA ANÁLISE DA QUESTÃO. REALIZAÇÃO DE APORTES ESPORÁDICOS - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA NESTE SENTIDO, JÁ TENDO OCORRIDO EM OUTRAS OCASIÕES - NEGATIVA ABUSIVA QUE CONFIGURA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO, ENSEJANDO O SEU DESCUMPRIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DA RÉ SOCIEDADE ANÔNIMA PARA FORMULAR PRETENSÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, QUE SE IMPÕE. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL, RECONHECENDOSE A INCAPACIDADE PROCESSUAL DA RÉ PARA O PEDIDO CONTRAPOSTO, JULGANDO-SE ESTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 98, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.   



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.086.654-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.02.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a questão impugnada no recurso extraordinário com fundamento nos elementos de prova dos autos e nas cláusulas do contrato firmado entre as partes, tendo asseverado que os motivos apresentados pela ora agravante para pleitear a rescisão unilateral do contrato de afretamento de embarcação não se justificariam. 2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.458.560-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente